Tribunal: TJPA
Processo: 0814072-55.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814072-55.2024.8.14.0000

PACIENTE: ABSON CLEYTON BARRETO DA LUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. PACIENTE CONDENADO A 10 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. PATERNIDADE DE FILHO MENOR AUTISTA. BENEFÍCIO NÃO AUTOMÁTICO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO GENITOR PARA COM O INFANTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ARGUMENTO NÃO ACATADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, condenado a 10 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em regime fechado. A defesa pleiteia a concessão de prisão domiciliar, alegando que o paciente possui um filho menor autista, que depende financeiramente e emocionalmente do pai, já que a mãe da criança está desempregada e a avó idosa, com mais de 80 anos e problemas de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a situação familiar, com filho menor autista, justifica a concessão de prisão domiciliar ao paciente, condenado em regime fechado, à luz do art. 117 da Lei de Execução Penal, que permite essa medida para condenados em regime aberto, e se, no caso, há excepcionalidade que autorize sua aplicação a condenado em regime fechado.

III. Razões de decidir

3. A norma do art. 117 da LEP, embora permita prisão domiciliar para condenados em regime aberto com filhos menores ou deficientes, não se aplica diretamente ao regime fechado, salvo em casos excepcionais de vulnerabilidade comprovada.

4. No caso dos autos, o relatório do Conselho Tutelar atesta que o menor está sob cuidados adequados da mãe e de outros familiares, sem risco à saúde ou desenvolvimento, e sem demonstrar imprescindibilidade do genitor. O menor encontra-se matriculado na escola, em boas condições de higiene e amparo financeiro.

5. A jurisprudência do STJ admite a concessão de prisão domiciliar para condenados em regime fechado em situações excepcionais, desde que comprovada a absoluta necessidade da presença do genitor. No entanto, não se verificam, nos autos, elementos que justifiquem a flexibilização do regime.

IV
.

Dispositivo e tese

6. Habeas corpus denegado.

Tese de julgamento
: "A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado com filho menor somente é possível em situações excepcionais, com comprovada vulnerabilidade do menor e da imprescindibilidade do genitor, o que não foi comprovado no presente caso."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/84, art. 117.

Jurisprudência relevante citada: 2ª Seção Criminal - Embargos Infringentes e de Nulidade - Nº 1604200-71.2023.8.12.0000/50000 – Campo Grande - Relator(a) – Ex.mo(a). Sr(a). Des. Jairo Roberto de Quadros - Embargante: Suziane Cunha Dias. DPGE - 2ª Inst.: Aparecido Martinez Espinola (OAB: 237810DP/MS). Embargado: Ministério Público Estadual. Proc. Just: Humberto de Matos Brittes. Mato Grosso do Sul. 2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
24
dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa.
Vania Fortes Bitar
.

Belém/PA,
24
de setembro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
,
impetrado em favor do paciente

Abson Cleyton Barreto da Luz
, condenado a pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,

nos autos do processo nº
0010343-93.2016.8.14.0401.

Consta da impetração
que a defesa requereu junto a Vara de Execuções Penais de Belém, que o apenado viesse a cumprir sua reprimenda em prisão domiciliar, pelo fato de possuir um filho menor (autista), devidamente com comprovado, o qual depende da genitora do paciente que recebe um salário-mínimo, possui mais 80 anos e está com doenças graves. Que

a mãe da criança está desempregada, pois era o coacto que sustentava a família trabalhando em uma oficina.

Aduz que o Juízo
a quo
requereu à assistente social a realização de um relatório sobre as condições que o menor estava vivendo, sendo constata a real necessidade do apoio financeiro e emocional do pai; contudo, foi indeferido pela autoridade coatora, devido ao fato do remédio constitucional substitutivo para retificar referida decisão.

Alega, ainda, que o crime da condenação não é violento e bastante antigo, onde paciente não respondeu nenhum outro e cuidou de seu filho com necessidades especiais durante todo este período, e de sua mãe.

Por fim, requer o nobre advogado impetrante seja conhecido o
writ
e, no mérito, concedida a ordem impetrada para o fim de cassar decisão da Vara de Execuções de Belém.

Juntou documentos de fls. e fls.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 22006440
, prestou as informações de praxe, senão vejamos:

“Processo em fase de execução tramitando no sistema SEEU.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar, quando interpôs o presente habeas corpus e agravo em execução simultaneamente.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que a apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117 da LEP com os temperos da jurisprudência.

Segue trecho da decisão de indeferimento:

“1. A Defesa requereu a prisão domiciliar alegando a necessidade do apenado cuidar de suas filhas menores.

2. O Conselho Tutelar encaminhou Relatório da visita, no qual registra que não foram observadas situações de risco e/ou direito violado envolvendo as crianças, estando os menores sob cuidados das mães, da avó e da irmã adotiva, em boas condições de saúde e higiene, matriculadas na escola, recebendo amparo educacional, financeiro e afetivo.

Portanto não restou demonstrado nos autos que as crianças se encontram vulneráveis e a imprescindibilidade do genitor.

3. Por meio do cálculo de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre 10 anos de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática de dois crimes de tráfico de drogas, sendo por isso renitente na prática desses crimes. Atualmente se encontra em regime fechado.”

Nesta Instância Superior
, o 4º
Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifesta pelo conhecimento e denegação do
habeas corpus
impetrado em favor de Abson Cleyton Barreto da Luz.

É o relatório.

VOTO

- Da almejada prisão domiciliar

Pugna a impetração, em tese única, para que o coacto venha a cumprir em prisão domiciliar sua reprimenda de 10 anos de reclusão, em regime fechado, condenado que foi pela praticado crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, já que possui
um filho menor (autista), o qual depende da genitora dele, apenado, a qual recebe um salário-mínimo, possui mais 80 anos e está com doenças graves, bem como em razão da mãe da criança encontrar-se desempregada, pois era ele quem sustentava a família trabalhando em uma oficina.

Cumpre destacar, de pronto, que a pretensão do paciente na fase de execução penal possui previsão no art. 117 da Lei 7210/84 (LEP), para os condenados sujeitos ao regime aberto que se enquadrem numa das seguintes condições: (i) maior de 70 (setenta) anos; (ii) acometido de doença grave; (iii) com filho menor ou deficiente físico ou mental; (iv) gestante.

Nessa senda, observa-se que a norma legal diz respeito a determinadas situações excepcionais, concernentes a condenados que cumprem a pena no regime aberto; contudo, a pesar da mitigação por parte da jurisprudência pátria, não se vislumbra que seja o caso dos autos.

In casu
, observa-se que o
Conselho Tutelar encaminhou do Juízo
a quo
Relatório de visita, no qual registra que não foram observadas situações de risco e/ou direito violado envolvendo o infante, estando sob cuidados da mãe, da avó e da irmã adotiva, em boas condições de saúde e higiene, matriculado na escola, recebendo amparo educacional, financeiro e afetivo.

Assim sendo, não restou demonstrado nos autos que o menor se encontra vulnerável, tampouco a imprescindibilidade do genitor como bem quer fazer entender a defesa.

Nesse sentido:

EMENTA – EMBARGOS INFRINGENTES – EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – FILHOS MENORES - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – COM O PARECER.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, embora o art. 117, da Lei de Execuções Penais, estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida, o que não se verifica na espécie.

No caso versando, a embargante não trouxe aos autos qualquer constatação de que os filhos menores estejam desamparados ou que precisem de cuidados exclusivos maternos, limitando-se a apresentar certidão de nascimento, sem demonstrar eventual situação de vulnerabilidade dos infantes, não se verificando, pois, situação excepcional apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117, da Lei de Execuções Penais.

É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. (
2ª Seção Criminal - Embargos Infringentes e de Nulidade - Nº 1604200-71.2023.8.12.0000/50000 – Campo Grande - Relator(a) – Ex.mo(a). Sr(a). Des. Jairo Roberto de Quadros - Embargante: Suziane Cunha Dias. DPGE - 2ª Inst.: Aparecido Martinez Espinola (OAB: 237810DP/MS). Embargado: Ministério Público Estadual. Proc. Just: Humberto de Matos Brittes
)
.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA,
24
de setembro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 26/09/2024